Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-15.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003277-15.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA VIOLADA LOPES - CPF: 017.724.109-85 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (APELANTE), JOAO DA APARECIDA GUSTMANN - CPF: 014.539.479-49 (APELADO), DARLENE RODRIGUES DE MELO SANTOS - CPF: 012.249.341-99 (ADVOGADO), NEREU CARLOS PARMIGIANI - CPF: 346.906.629-91 (APELADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), IZAURA VIEIRA GUSTHMANN - CPF: 999.763.079-34 (APELADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIANA VIOLADA LOPES

MARCELO LOPES DA SILVA

APELADO(S):

IZAURA VIEIRA GUSTHMANN
(inventariante)

JOAO DA APARECIDA GUSTMANN
(falecido)

NEREU CARLOS PARMIGIANI

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE E DA POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
que julgou improcedentes
os Embargos de
Terceiros opostos
para buscar
afastar as medidas de constrição judicial sobre imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A primeira questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram a propriedade do imóvel penhorado, com base em uma escritura pública de compra e venda datada de 10 de junho de 2003, sendo que o referido documento apresentava um carimbo de “cancelado” e não foi devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

3. A segunda questão em discussão refere-se à posse do imóvel, considerando que os apelantes alegaram estar na posse do bem, porém as provas documentais e testemunhais indicaram que o imóvel
estaria na
posse de terceiro
que não fez parte da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à propriedade, a comprovação da propriedade de imóvel só se dá por meio de escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil. No caso em análise, a escritura de compra e venda
, não averbada no Registro de Imóveis
,
possui um carimbo de "cancelado", o que impede seu
reconhecimento como documento válido para comprovar a propriedade do bem.

5. No tocante à posse, os apelantes também não lograram êxito em comprovar o exercício contínuo e ininterrupto da posse sobre o imóvel, tampouco o
animus
domini
, conforme exigido pelo art. 1.196 do Código Civil. As testemunhas ouvidas confirmaram que o imóvel teria sido transferido a terceiro
distinto dos apelantes
, reforçando
a ausência da
posse dos
recorrentes
sobre o bem.

6. Dessa forma, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse ou propriedade do imóvel, conforme disposto nos
arts
. 373, I, e 677 do Código de Processo Civil, razão pela qual se mantém a constrição judicial sobre o
imóvel e a improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A ausência de registro da escritura de compra e venda impede a comprovação da propriedade do imóvel, conforme exigido pelos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil.”

“
Em embargos de terceiro, a
falta de comprovação da
alegada
posse
sobre imóvel
e a existência de
provas
de que o
bem
est
aria
na posse de terceiro
,
distinto dos
embargantes
,
impede a exclusão da medida constritiva sobre o bem
e resulta na improcedência da ação
.
Inteligência
dos
arts
. 373, I e 677,
caput
, do Código de Processo Civil
e
1.196 do Código Civil
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 373, I, e 677; Código Civil,
arts
.
1.196
,
1.227
e
1.245.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA
;
TJ-DF 07117650720188070007 DF 0711765-07.2018.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADRIANA VIOLADA LOPES
e
MARCELO LOPES DA SILVA
,

tirado contra sentença (ID
233072826
) proferida pelo Juízo da
Terceira Vara da Comarca de
Primavera do Leste
-MT que, n
os
autos dos
Embargos
de
Terceiros opostos

em desfavor

de

IZAURA VIEIRA GUSTHMANN
,
JOAO DA APARECIDA GUSTMANN
e
NEREU CARLOS PARMIGIANI
,
que
buscava
afastar as medidas de constrição judicial sobre imóvel que seria de posse e propriedade dos apelantes,
julgou
im
procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Cinge-se a questão controvertida quanto à comprovação da posse e propriedade do imóvel objeto de restrição nos autos em apenso, realizada em favor do embargado, sendo que
os embargantes alegam serem adquirentes de
boa fé
do bem imóvel.

No entanto, após uma análise detalhada desse processo,
fica evidente que os embargantes afirmam ter adquirido o imóvel em questão por meio de uma

escritura pública de compra e venda com o executado em 10 de junho de 2003. No entanto, o embargante apenas apresentou uma escritura pública na qual o registro do imóvel consta carimbado como "CANCELADO".

Portanto, o documento público é frágil, uma vez que o registro foi cancelado, o que dificulta a verificação da efetivação do negócio, já que não é acompanhado por qualquer outro documento
que possa confirmar a realização da transação.

Assim, percebe-se, além da ausência da comprovação, por

parte dos embargantes, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual

procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não respaldam o

direito alegado.

[...]

Assim
, inexistindo provas concretas de que o embargante era proprietário ou exercia a posse sobre o bem, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro, mantendo-se a constrição realizada nos autos de execução de título extrajudicial
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta sentença aos autos de nº 6489-47.2009.8.11.0037 e proceda-se ao seu
desapensamento
.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
233072842
),
o
s
apelante
s
apresenta
m

as
seguintes teses:

Provas orais e s
uspensão
e exclusão
da medida constritiva na ação de execução para entrega de coisa incerta nº 6489-47.2009.8.11.0037, código nº 66746, em trâmite na 3ª vara cível de Primavera do Leste

Os apelados
, por sua vez,

apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 233072851.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 233072848,

e preparo recolhido
mediante
deferimento do pedido de
parcelamento em seis vezes, conforme
IDs

233838190
e

239387183.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADRIANA VIOLADA LOPES

MARCELO LOPES DA SILVA

APELADO(S):
IZAURA VIEIRA GUSTHMANN

JOAO DA APARECIDA GUSTMANN

NEREU CARLOS PARMIGIANI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em desfavor de
IZAURA VIEIRA GUSTHMANN
,
JOAO DA APARECIDA GUSTMANN
e
NEREU CARLOS PARMIGIANI
, que buscava afastar as medidas de constrição judicial sobre imóvel que seria de posse e propriedade dos apelantes, julgou improcedentes os embargos
e condenou os ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o
Juíz

a quo
entendeu que os apelantes não conseguiram comprovar a posse ou propriedade do imóvel constrito. Isso porque, embora tenham apresentado uma escritura pública de compra e venda datada de 10 de junho de 2003, o referido documento continha um carimbo de 'cancelado', indicando que a transação não foi finalizada ou registrada adequadamente no Cartório de Registro de Imóveis.

Além disso, entendeu que não foi apresentada nenhuma prova adicional que pudesse corroborar a efetiva posse ou propriedade do bem por parte dos apelantes.

Destacou ainda, que nos termos dos artigos 674, 677 e 678 do CPC, os embargos de terceiro exigem prova sumária de posse ou domínio sobre o bem objeto da constrição.

A seguir passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Provas orais e suspensão e exclusão da medida constritiva na ação de execução para entrega de coisa incerta nº 6489-47.2009.8.11.0037, código nº 66746, em trâmite na 3ª vara cível de Primavera do Leste

Os apelantes alegam que a
execução para entrega de coisa incerta
, movida com
tra
Nereu Carlos
Parmigiani
,
recaiu sobre o imóvel que adquiriram em 2003
,
por meio de escritura pública de compra e venda.

Asseveram que a penhora foi decretada sobre o Lote 5, Quadra 64, registrado sob a Matrícula nº 2.152 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, adquirido pelos apelantes em 10/06/2003.

Além da referia escritura de compra e venda, asseveram que
, em depoimento pessoal, Nereu
Parmigiani
afirmou que vendeu o imóvel em 2003 e que o lote não é mais de sua propriedade há mais de 20 anos.

Ressaltam, também, que Nereu
Parmigiani
ainda declarou que passou a posse de forma "mansa e pacífica" a Mario César Crema, que depois teria vendido o imóvel aos ora apelantes.

Os recorrentes também destacam o relato das testemunhas.

Asseveram que
a testemunha

Mario César Crema afirmou que o imóvel foi recebido como pagamento e posteriormente vendido aos apelantes.

Destacam ainda, que Mario César confirmou que a falta de regularização da escritura decorre da dívida de Nereu
Parmigiani
, mas que o imóvel foi de fato transferido aos apelantes.

Quanto ao relato de Gilmar Nilson, os apelantes ressaltam que
confirma que o imóvel está sob a posse atual dos recorrentes e que o único impedimento para regularização é a pendência da dívida do apelado Nereu
Parmigiani
.

Ademais, sustentam que
Gilmar
Nilson
também afirm
ou
que o imóvel não pertence a Nereu há muitos anos.

Desse modo,
pedem a
reforma
da
sentença para determinar a suspensão das medidas constritivas, especialmente a penhora, sobre o imóvel dos apelantes,
registrado sob a matrícula n.º 2.152,
bem como
que a sentença reconheça o direito de posse e propriedade dos
recorrentes
e exclua o bem imóvel da
ação de
execução
para entrega de coisa incerta n.º
0006489-47.2009.8.11.0037
.

Pois bem
.
Nos embargos de terceiro,
o ônus da prova do fato constitutivo alegado, ou seja, a existência de propriedade e posse e sua injusta violação em virtude de constrição judicial, compete ao embargante, com fulcro nos
arts
. 373, I e 677,
caput
, ambos do CPC
, nestes termos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...]

Art. 677.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
.
[
Grifo nosso
]

No caso em ex
ame, verifica-se que
,

na ação de execução de entrega de coisa
in
certa nº 6489-47.2009.8.11.0037
,
proposta por João da Aparecida
Gustmann
em desfavor de Nereu Carlos
Parmigiani
,
foi determinada
, em
a indisponibilidade de bens do demandado,

alcançando
, por meio de penhora,
com
praça pública designada para o dia
03/04/2020
,
o imóvel
de
matrícula
n.
º

2.152, do CRI de Primavera do Leste, do qual
os
ora
apelantes
afirmam
, por meio dos Embargos de Terceiro,
serem proprietários
e possuidores
do referido bem.

A referida ação de execução, por sua vez, está suspensa
por decisão interlocutória, liminar, proferida pelo Juízo
a quo
até o
julgamento dos embargos de terceiro ora em fase recursal
, conforme ID 233071685
.

Outrossim, verifica-se
que a dívida executada teve origem no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, celebrado em 23/08/2004
(ID
233071679
, p.
11
), entre Nereu Carlos
Parmigiani
e João da Aparecida
Gustmann
.

Por outro lado, constata-se que a Escritura Pública de Compra e Venda juntada pelos apelantes,
celebrada entre o Sr. Nereu
, a esposa deste e a Sra. Adriana Violada Lopes, ora apelante,
em que pese estar datada
(ID
233071677)
de
10/06/2003,

em período anterior ao supracitado Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, está marcada com o carimbo de “cancelado” pelo respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Como é cediço, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, em decorrência dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

§ 2 o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.

[
Grifos nossos]

A corroborar o entendimento, cita-se
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS
. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação reivindicatória.

2.
Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil
. Precedentes do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2023)
[grifo nosso]

Por outro lado,
importante esclarecer relevantes atos processuais durante a tramitação do feito
, antes de se analisar a comprovação ou não da posse do imóvel pelos recorrentes
. R
essai dos autos de origem que os ora
apelantes, em
01/07/2020
,

apresentaram emenda
à
inicial
,
após a citação das partes
,
postulando pela substituição do polo ativo da ação, uma vez que os recorrentes teriam
formalizado
Instrumento Particular d
e
Cessão de Direitos e Outras Avenças,
firmado
em
29/06/2020
,

com o
Sr. Gilmar Nilson, no qual
consta que

cederam, gratuitamente, todos os
direitos

inerente
s
ao referido imóvel
(ID 233071696).

A apelada Izaura Vieira
Gustmann
, inventariante do
de cujus
João da Aparecida
Gustmann
, contestou os Embargos de Terceiro e não
aceitou a
emenda à inicial pela
substituição do polo ativo da ação
(ID 233071699).

O Juízo
a quo
, por sua vez, decidiu por indeferir a emenda
à inicial
, com fulcro nos
arts
.
329, I, do CPC (ID
233072655).

Posteriormente, o
s apelantes

postularam pela desistência dos Embargos de Terceiro (ID
233072698), mas
o pedido foi indeferido em razão da discordância da embargada (ID
233072722).

Outrossim,
conforme ID 233071679
(p. 55)
,
consta nos autos
certidão do Oficial de Justiça na qual o Sr. Nereu Carlos
Parmegiani

informou, em
26/08/2013
,
sete anos antes da distribuição dos Embargos de Terceiro pelos ora apelantes,
que o imóvel pertenceria ao
Sr. Gilmar Nilson
.

Este contexto é importante para se averiguar a comprovação ou não do exercício da posse dos apelantes
sobre o imóvel, quando da data do ajuizamento dos
Embargos de Terceiro em exame, uma vez que
afastada a comprovação de propriedade sobre o bem.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

No caso em exame, os apelantes não trouxeram aos autos nenhum documento que comprovasse a referida posse

quando da constrição judicial sobre o imóvel
e, ademais, conforme asseverado, há até mesmo certidão d
e Oficial de Justiça
que demonstra que o Imóvel seria do Sr. Gilmar Nilson
anos antes da distribuição dos Embargos de Terceiro
e não dos apelantes.

No que
concerne aos relatos das testemunhas, conforme asseverado pelos
próprios
apelantes, apenas afir
maram que o imóvel em litígio não mais pertenceria ao embargado, ora apelado,
Nereu Carlos
Parmigiani
,
pois
pertenceria ao Sr.
Gilmar Nilson e que,
antes,
no passado, os
apelantes
teriam recebido o imóvel como forma d
e pagamento de dívida, cuja averbação na matrícula não foi possível em decorrência de pendências de outra dívida
concernente ao apelado Nereu.

Desse modo,
os relatos das testemunhas não comprovam a posse dos apelantes quando da constrição judicial do imóvel. Além disso, inexiste
nos
autos
qualquer documento que comprove a
posse
dos apelante
s
e, por outro lado, há
indícios
documentais e relatos testemunhas
de que o imóvel seria de
posse de terceiro (Gilmar Nilson)
.

Por conseguinte, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probante, nos termos do
s

art
s
. 373, I e 6
77 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante.

2.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art. 677 do CC/2002. Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio
.

3. De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor.

4. O documento de cessão de direitos referente ao imóvel objeto do litígio não basta para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor. Precedentes.

5.
No caso dos autos, percebe-se, além da ausência da comprovação, por parte do apelante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não respaldam o direito alegado
. 6. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07117650720188070007 DF 0711765-07.2018.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/11/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
12
% sobre
o valor
atualizado
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024